Tribunal: TJDFT
Processo: 0724489-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724489-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL VIANA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DENTRO DO PRESÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não é possível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (uso) quando o conjunto probatório - em especial a quantidade de porções encontradas com o réu e a forma de acondicionamento – certifica a intenção de difusão dos entorpecentes dentro do presídio, conduta que se amolda com perfeição àquela prevista no art. 33, caput c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. 2. “A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, isso porque uma conduta não exclui a outra.” (Acórdão no 1152189, 20170110362128APR). Precedentes. 3. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado e razoável o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal, justificando a redução da pena-base quando o recrudescimento se mostra exacerbado. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, § 3o, ambos da Lei 11.343/2006, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio. Defende que o tipo e a quantidade de droga apreendida no caso em exame não são capazes de caracterizar a traficância. Expõe, ainda, que as provas produzidas nos autos geram dúvida acerca do apontado tráfico de entorpecentes. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 30896248). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 28 e 33, § 3o, ambos da Lei 11.343/2006, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 30896248). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005